Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REPASSE DE DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que a instituição financeira repassou seus dados pessoais e contratuais a terceiro, e aumentou o limite de seu cartão de crédito sem a sua autorização. Sustenta que a quebra de sigilo bancário caracteriza dano moral in re ipsa e pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor da autora, é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da contratante, o que não ocorreu na espécie (artigos 6.o, VIII, e 14, do CDC).
4. No caso, a autora não demonstrou que sofreu violação de seus atributos pessoais. Segundo o contexto probatório, a própria autora solicitou o aumento do limite de seu cartão de crédito e, no tocante ao repasse de seus dados cadastrais, não foram produzidos elementos concretos para a comprovação de que informações pessoais ou bancárias da autora foram, de fato, fornecidas pela instituição financeira a terceiro.
5. Outrossim, adoto os seguintes excertos da sentença, que bem fundamentam a conclusão: “Aparentemente, a autora foi vítima de golpe, conforme descrito no boletim de ocorrência, praticado por terceiro e sem qualquer envolvimento da instituição financeira [...]. Ora, pelo que se extrai dos autos, a autora cedeu cartão de crédito, de uso pessoal e intransferível, a terceiro, logo, não pode imputar a responsabilidade à instituição financeira ou transferir a ela parcela do prejuízo sofrido. Quanto ao alegado aumento do limite, pelo print trazido ao processo, foi solicitado pela própria autora e não decorreu de ato de terceiro. Destarte, à míngua de qualquer prova que comprove o efetivo dano moral, ao contrário, existindo nos autos documentos que infirmem a alegação autoral, a improcedência é medida que se impõe.” (ID 54091226 - Pág. 3)
6. Ademais, a caracterização do dano moral exige violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF, e art. 6.o, VI, do CDC). E suposta quebra de sigilo, ainda que revestida de ilicitude, não gerou desdobramentos negativos à autora, a justificar a reparação extrapatrimonial. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.